Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018456-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ADILTON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 860.625.301-49 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA FILHO - CPF: 172.437.501-68 (AGRAVANTE), AUGUSTINHO COUTO BARROS - CPF: 283.891.581-91 (AGRAVANTE), VENANCIO QUEIROZ - CPF: 208.481.881-87 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO GARÇAS - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– VERBA DE LOCOMOÇÃO – DIREITO QUANDO TRABALHADOR ESTIVER EM EFETIVO LABOR – SUSPENSÃO PAGAMENTO – REGIME DE TELE TRABALHO EM RAZÃO DA PANDEMIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA

– RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Municipal nº 940/2013 que institui a verba de locomoção, verifica-se que o seu pagamento deve ser efetuado somente quando o servidor estiver efetivamente trabalhando, devendo ser suspensa quando ele estiver de licença ou afastado por qualquer motivo.

Há indícios de que durante o regime de tele trabalho, implantado em razão da pandemia do COVID-19, os recorrentes não estão exercendo a função de motorista, o que autorizaria a suspensão do pagamento da verba de locomoção conforme preveem os §§ 1º e 2º do artigo 3º da Lei Municipal nº 940/2013.

De acordo com o disposto no § 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 12.016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou
a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADILTON AUGUSTO DA SILVA e outros, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Alto Garças, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000637-45.2020.8.11.0035 impetrado em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO GARÇAS, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de PAGAMENTO RETROATIVO da verba de locomoção, desde o mês de abril e a manutenção dos pagamentos subsequentes .

Aduzem os Agravantes que são servidores públicos do município de Alto Garça, lotados na Secretaria de Educação e exercem o cargo de motorista.

Sustentam que de acordo com a Lei Municipal n.º 940/2013 e Portaria da administração pública, fazem jus à verba de locomoção.

Argumentam que a partir de abril de 2020, o pagamento dessa verba foi suspenso pelas autoridades impetradas, de forma arbitrária, sem motivação e/ou qualquer ato regulamentar, o que violaria os princípios da moralidade, publicidade, legalidade e interesse público.

Asseveram que diferentemente do que constou na decisão agravada, os agravantes não foram afastados de suas funções em razão da Pandemia do COVID-19, uma vez que eles se encontram a disposição da secretaria e fazem atendimento sempre que convocados, ausentando a motivação para suspensão.

Asseguram que em situações análogas, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se manifestou pela não aplicação dos descontos e/ou diminuição na remuneração dos servidores.

Arguem que o não pagamento da verba de locomoção está causando desequilíbrio financeiro dos Agravantes, inviabilizando o sustento próprio e de seus familiares.

Pontuam que a modificação na jornada de trabalho não se deu por culpa dos servidores, mas por circunstâncias alheias a suas vontades, motivo pelo qual, não podem ser prejudicados.

Afirmam que não se admite a suspensão do pagamento verba remuneratória do servidor público sem a existência de ato publicado.

Dizem que estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar às Autoridades Coatoras que efetuem o pagamento retroativo das VERBAS DE LOCOMOÇÃO aos Agravantes desde o mês de abril/2020, e determine a manutenção dos pagamentos em relação aos meses subsequentes. No mérito requerem o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 57324477).

O Agravado apesar de intimado, não ofertou contrarrazões (ID 67528973 - Pág. 1).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 69603454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretendem os Agravantes que às autoridades impetradas sejam determinadas a efetuarem o pagamento retroativo das VERBAS DE LOCOMOÇÃO desde o mês de abril/2020, bem como a manutenção dos pagamentos em relação aos meses subsequentes, sob o argumento de que o pagamento dessa remuneração foi estabelecido por lei, que os recorrentes não estão afastados de suas funções e que não foi publicado qualquer ato normativo que determinasse a suspensão do seu pagamento.

Pois bem.

Da análise da Lei Municipal nº 940/2013 que institui a verba de locomoção, verifica-se que o seu pagamento deve ser efetuado somente quando o servidor estiver efetivamente trabalhando, devendo ser suspensa quando ele estiver de licença ou afastado por qualquer motivo, como cito:

Art. 1º. Aos titulares de cargos de provimento efetivo de motorista designados para realizar o transporte escolar na zona rural do Município ou transportar pacientes em ambulâncias para localidades fora do Município, fica concedida verba de locomoção, no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) da referência inicial do respectivo cargo.

Art. 2º. Aos titulares de cargos de provimento efetivo de motorista e operador de máquinas pesadas I ou II designado para trabalhar na zona rural do Município fica concedido verba de locomoção, no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) da referência inicial do respectivo cargo. Art. 3º. A designação a que se referem os artigos 1º e 2º desta Lei será feita por Portaria do Prefeito Municipal, após indicação dos servidores pelos Secretários de Educação, Saúde e Infraestrutura e Obras, conforme o caso.

§ 1º. A verba de locomoção, ora instituída, será devida apenas enquanto o servidor estiver efetivamente trabalhando nas condições referidas nos artigos 1º e 2º desta Lei.

§ 2º. A verba de locomoção não será paga ao servidor durante o período em que gozar qualquer espécie de licença ou afastar-se do serviço por qualquer razão”

No caso dos autos, evidencia-se dos documentos apresentados com a manifestação das autoridades impetradas nos autos originários, que em razão da pandemia da COVID-19 e da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 416 de 20/03/2020, foi adotado no município de Alto Garças o tele trabalha, regime que seria incompatível com a função desempenhada pelos Agravantes (motorista).

Cabe ressaltar que, embora os agravantes aleguem que continuaram a desempenhar suas funções, fazendo atendimento na secretaria sempre que convocados, não foi apresentado qualquer documento que demonstrem a existência dessas solicitações/convocações.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que durante o regime de tele trabalho, implantado em razão da pandemia do COVID-19, os recorrentes não estão exercendo a função de motorista, o que autorizaria a suspensão do pagamento da verba de locomoção conforme preveem os §§ 1º e 2º do artigo 3º da Lei Municipal nº 940/2013.

Além disso, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7º, §2º, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza, como transcrevo:

Art. 7º

[...]

§ 2º
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e

bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
.

Destarte, em observância à Lei do Mandado de Segurança, não se evidencia, por ora, a possibilidade de concessão da liminar na forma como vindicada na inicial.

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de
antecipação
de
tutela
contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no
artigo

1º
, parágrafo 3º, da
Lei

nº

8.437/92
c/c
artigo
2º-B, da
Lei

nº
9.494/97.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - LICENÇA-MATERNIDADE NÃO GOZADA - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL - IMPOSSIBILIDADE - LIMINAR - VEDAÇÃO LEGAL. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual a impetrante teria direito tão somente ao pagamento da indenização referente à remuneração dos meses que se seguiram ao ajuizamento da ação mandamental, uma vez que não é admissível o manejo do mandado de segurança ao ressarcimento pelas parcelas que até então não foram pagas, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n. 269 e n. 271 do colendo Supremo Tribunal Federal.
Há vedação legal à concessão de liminar em sede de mandado de segurança, conferida pela Lei n. 12.016/09, nos casos em que se pretenda a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza (artigo 7º, §2º), sendo este último o caso dos autos, razão pela qual a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0133.19.000092-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021